Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-49.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002036-49.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 068.996.681-49 (APELANTE), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL MOZART DE LIMA VAN ZWIETEN - CPF: 029.357.971-75 (VÍTIMA), LUCAS POLIZZELI AZEVEDO - CPF: 025.102.851-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado por escalada. Dosimetria da pena. Maus antecedentes e reincidência. Adequação da pena de multa. Regime inicial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [pela escalada] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, visando a redução das penas e o regime aberto.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora da escalada; 2) proporcionalidade da pena-base; 3) idoneidade na aplicação da reincidência; 4) estabelecimento do regime aberto.

III. Razões de decidir

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”
.

As declarações da vítima, somadas à confissão do apelante, constituem
“elementos aptos a comprovar”
a qualificadora da escalada.

Mostra-se proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observado que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
, consoante orientação do c. STJ.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

A reincidência impede o estabelecimento do regime aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º; art. 44, II; art. 61, I; art. 65, III, “d”; art. 68; art. 77, I; art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022; STJ, HC nº 354.046/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 20.9.2016; TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, 5.8.2021; STJ, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002036-49.2024.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MÁRCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MÁRCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1002036-49.2024.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado [escalada] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto - art. 155, § 4º, II do CP - (ID 244846699).

O apelante sustenta que: 1) o laudo pericial seria imprescindível para comprovar a escalada; 2) a pena-base teria sido elevada de forma desproporcional; 3) o aumento da pena relativo à reincidência teria sido aplicado mediante fundamentação inidônea; 4) faz jus ao regime aberto.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime aberto (ID 244846716).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 244846719).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Crime de Furto Qualificado (artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal) – pena fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa – regime inicial semiaberto – Mérito: Inconformismo da defesa – requer: o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal (escalada), por falta de perícia no local do crime – o afastamento da negativação da circunstância judicial “maus antecedentes” por ausência de fundamentação – o afastamento do reconhecimento da agravante da reincidência – alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto – pretensões improcedentes – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – acervo probatório consistente demonstrando que o acusado cometeu o delito de furto mediante escalada – preservação da qualificadora – fundamentação suficiente apresentada pelo juiz de piso para desvaloração da circunstância judicial “maus antecedentes” – preservação da agravante da reincidência: desnecessidade de certidão ou documento comprobatório similar para o reconhecimento da reincidência – ENUNCIADO nº 18 TJMT – informações extraídas do sistema do Poder Judiciário são aptas a comprovar a reincidência – impossibilidade de fixação de regime prisional mais brando por se tratar de réu reincidente – dicção do artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal – precedentes judiciais – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso.”

(Ana Cristina Barducso Silva, procuradora de Justiça - ID 253983158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28.01.2024, por volta das 10:30 horas, em Condomínio Residencial Ana Paula, localizado na Rua Uruguai, nº 194, bairro Jardim Tropical, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado MÁRCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, marca venzo, de cor preta, e uma bicicleta, marca LÓTUS, aro 22, 22 marchas, de cor vermelha, avaliadas no importe total de R$3.655,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), pertencentes à vítima Lucas Polizzeli Azevedo [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, MÁRCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), do Código Penal Brasileiro [...].”

(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotor de Justiça - ID 244846655)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, constato que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 140511062), Boletim de Ocorrência (ID 140511060), Termo de Entrega (ID 140511068 e ID 140511069), depoimento da testemunha PM Sergio Aparecido Queiroz da Costa (ID 140511064), depoimento do PM JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES (ID 140511065), declaração da Vitima Emanoel Mozart de Lima Van Zwieten (ID 140511066) e depoimento prestado pela vítima LUCAS POLIZZELI AZEVEDO na audiência de instrução e julgamento (ID 159751562).

No que diz respeito à autoria, verifico que restou demonstrada a participação do fato pelo denunciado MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO, através das provas carreadas nos autos, notadamente, Termo de Exibição e Apreensão (ID 140511062), Boletim de Ocorrência (ID 140511060), Termo de Entrega (ID 140511068 e ID 140511069), depoimento da testemunha PM Sergio Aparecido Queiroz da Costa (ID 140511064), depoimento do PM JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES (ID 140511065), declaração da Vitima Emanoel Mozart de Lima Van Zwieten (ID 140511066) e depoimento prestado pela vítima LUCAS POLIZZELI AZEVEDO na audiência de instrução e julgamento (ID 159751562). [...]

Verifica-se que o réu em seu interrogatório na audiência de instrução e julgamento e no Inquérito Policial (ID 140511071), afirmou: “Que, pulou o muro onde havia um espaço para passar entre o portão e a cerca elétrica.”

Na audiência de Instrução e Julgamento, alegou que não tinha obstáculo para sua entrada na residência, vejamos:

“Defensor: Não tinha nenhum obstáculo para ser transposto por você?” Réu: “Não, não precisava nem fazer esforço, era só passar assim no vão”.

Em que pese às arguições do réu, verifico que foi comprovado o rompimento do obstáculo, conforme declaração da Vitima, LUCAS POLIZZELI AZEVEDO, que relatou na Audiência de Instrução e Julgamento, que quando estava descendo a escadaria do seu prédio, avistou a policia militar, e pediram para ele abrir o portão e falaram que um individuo foi encontrado com uma bicicleta que aparentava ser a sua, e que após ver as fotos da bicicleta viu que era a sua e foi na sua residência verificar e viu que realmente era a sua que havia sido furtada, e que a sua bicicleta era a vermelha e a do seu vizinho era uma preta.

Em uma parte do depoimento a vitima relata e confirma que o réu danificou sua cerca elétrica e que seu muro era alto, vejamos:

“A promotora: Aqui é mencionado que o furtador, o réu teria passado entre o muro e a cerca elétrica é isso?

Vitima: Sim, a cerca elétrica estava danificada e os fios estavam arrombados e esticados.

Promotora: Qual era a altura do muro?

Vitima: Olha eu tenho 1.80m de altura e o muro é um pouco mais alto que eu, deve ter uns dois metros, fora a cerca.”

Diante do exposto, fica comprovada a qualificadora apontada, visto que o réu confirmou que o seu muro é alto e que sua cerca elétrica foi danificada pelo réu, no momento que entrou para praticar o furto em sua residência, deste modo não há dúvidas do crime praticado e sua qualificadora.

Portanto não restando dúvida sobre o crime de furto e a sua qualificadora, demonstrado a pratica do crime. [...]

Desta feita, reconheço a qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, com base no depoimento vitima na audiência de instrução e julgamento (ID 159751562).

Reforço, que os bens furtados, foram recuperados, deste modo, com os demais documentos colacionados nos autos, como o Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência e testemunho, não resta duvida sobre o delito cometido pelo réu MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO, crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, momento em que a sua condenação é à medida que se impõe.

O réu confessou o crime em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual requer a aplicação da atenuante de confissão prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, contudo existe maus antecedentes em nome do réu, processo (1013758-17.2023.8.11.0042) e uma reincidência com o processo (1015876-34.2021.8.11.0042), Razão pela qual devera ser abatida uma atenuante por uma agravante. [...]

Deste modo, restou comprovado o crime praticado e sua qualificadora no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, reconheço atenuante no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a condenação é à medida que se impõe.

Posto isso, por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão porque condeno MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO, devidamente qualificado, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, reconheço atenuante no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Da dosimetria da pena:

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.

A pena para o crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. Referente aos maus antecedentes criminais, conforme consulta no Seeu, o réu foi condenado nos processos n° 1013758-17.2023.8.11.0042 e n° 1015876-34.2021.8.11.0042. Razão pela qual lhe por bem valorar negativamente o mal antecedente 1013758-17.2023.8.11.0042 neste momento. Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime não foram graves, notadamente porque parte da res furtiva e foi recuperada. O comportamento da vítima não influenciou no resultado.

Diante do exposto, fixo a pena-base em 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2ª FASE

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Contudo deixo de diminuir pela atenuante, em razão da agravante de reincidência, visto que o réu possui uma condenação, conforme extrato do SEEU em anexo, referente ao processo n° 1015876-34.2021.8.11.0042. Razão pela qual deve ser abatida uma atenuante por uma agravante.

Assim, mantendo a reprimenda em 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por considerar necessário a reprovação e prevenção do crime.

3ª FASE

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a PENA FINAL de 02 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, a qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas.

Com fundamento no artigo 33, § 3º, do CP a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO, em razão da reincidência do acusado.

Por outro lado, é descabida qualquer substituição, considerando que a folha de antecedentes do réu não indica ser admissível tal medida, “ex vi” do art. 44, II e art. 77, I do Código Penal [...]”
(Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - ID 244846699).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.43365 (ID 244846168) e Termo de Entrega nº 2024.16.43385 (ID 244846175), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucas Polizzeli Azevedo, vítima (ID 244846173), Sérgio Aparecido Queiroz da Costa, policial militar (ID 242260880), Carlos Alberto da Silva Bretas Filho, policial militar (ID 244846170), Jeferson Jese de Arruda Botelho Leles (ID 244846171), e o apelante (ID 244846177).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucas Polizzeli Azevedo, vítima (Relatório de Mídias - ID 244846695), Jeferson Jese de Arruda Botelho Leles, policial militar (Relatório de Mídias - ID 244846695), bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 244846695).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a qualificadora da escalada foi reconhecida com fundamento nos depoimentos da vítima [Lucas Polizzeli Azevedo] e na confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, os quais demonstram que MÁRCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO, mediante escalada [
“pulou o muro onde havia um espaço para passar entre o portão e a cerca elétrica”
], entrou na residência e subtraiu 1 (uma) bicicleta da Marca Lotus, cor vermelha, 22 (vinte e duas) marchas (ID 244846173; ID 244846177; Relatório de Mídias - ID 244846695).

Consta do relatório de investigação nº. 2024.12.1237, elaborado pelo policial civil [Guilherme de Carvalho Bertoli], que a residência é cercada por muro de aproximadamente 2m (dois metros) de altura (ID 244846197).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da escalada, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE], 22.10.2019).

Em suma, as declarações da vítima, somadas à confissão do apelante, constituem
“elementos aptos a comprovar”
a qualificadora da escalada (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anote-se aresto do e. TJMG:

“A comprovação da escalada prescinde de laudo pericial, visto que dificilmente deixa vestígios, podendo ser demonstrada por outros meios, como a prova testemunhal e a própria confissão do réu, como ocorreu no caso em tela.”
(AP NU 1.0000.24.188168-9/001, Relatora Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, 22.8.2024)

De mais a mais, a entrada no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o muro da residência, que possuía 2m (dois metros) de altura, caracteriza a escalada.

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

“A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.”
(HC nº 354.046/SP, Relator Min. Nefi Cordeiro, 20.9.2016);

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.”
(TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, 5.8.2021)

Logo, o afastamento da qualificadora mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [28.1.2024], registrava condenação definitiva por furto a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 29.1.2024 [AP NU 1013758-17.2023.8.11.0042 - SEEU 2000356-46.2023.8.11.0042], a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Frise-se que o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora Min.ª Laurita Vaz, 27.9.2022).

Assim, a pena corporal deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência [condenação definitiva por roubo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 18.1.2022 (AP NU 1015876-34.2021.8.11.0042 - SEEU 2000356-46.2023.8.11.0042)] foram compensadas integralmente (REsp n. 1.947.845/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 24.6.2022).

Desse modo, impõe-se transformar pena basilar em intermediária [2 (dois) anos e 4 (quatro meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa].

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou diminuição.

Logo, conserva-se a pena definitiva do apelante em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, totalizando a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.”
(AP nº 1015608-03.2021.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024